Tribunal: TJES
Processo: 5006499-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006499-34.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE PINTO
RECORRIDO: MINERVA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5006499-34.2025.8.08.0035

Recorrente: CARLOS HENRIQUE PINTO

Recorrida: MINERVA S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO.
SUSTAÇÃO ADMINISTRATIVA ANTES DA CONSUMAÇÃO E ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO RESTRITIVO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
- Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
O cerne da controvérsia reside em verificar se o envio de um título a cartório, sem a respectiva lavratura do protesto (devido à sustação prévia), é capaz de gerar danos morais.

4 - Constitui entendimento jurisprudencial majoritário de que o dano moral apenas é presumido quando o protesto é efetivado, gerando publicidade negativa ao nome do devedor.

No caso em tela, o próprio recorrente informou que, ao buscar o cartório, o protesto havia sido retirado/sustado.

5 - Não há nos autos certidão de protesto lavrada, nem prova de que o "score" de crédito do autor tenha sido impactado ou que ele tenha tido crédito negado em virtude deste evento específico.

6 – Apesar do autor alegar perda de tempo útil, a resolução administrativa rápida (sustação em menos de um mês após o vencimento) demonstra que a fornecedora agiu para corrigir o equívoco, não ficando caracterizado o descaso necessário para a aplicação desta teoria.

7 - Embora a cobrança tenha sido indevida (decorrente de provável fraude na entrega), a ausência de publicidade do protesto impede a condenação em danos morais, configurando a situação como mero aborrecimento da vida cotidiana, razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença de improcedência do pleito autoral.

8 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)